Tribunal: TJMMG
Processo: 2000470-61.2023.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000470-61.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 10/12/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MARCO INTERRUPTIVO – DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão de primeiro grau que decretou a extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão exarada pelo meritíssimo juiz de direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 1 – DEC10). Constam dos autos, especificamente da denúncia, que, no dia 22/11/2022, muito embora estivesse de folga do serviço no Destacamento Policial Militar de Padre Carvalho/MG, o Sd PM Fernando de Oliveira Silva foi acionado para o atendimento de uma ocorrência envolvendo o denunciado, o qual estaria praticando vias de fato com o avô da sua amásia (evento 1 - P_FLAGRANTE3 - fls. 08 dos Autos nº 2000772-27.2022.9.13.0004). Contudo, assim que o Sd Fernando chegou ao local dos fatos, o Cb PM Frank, de maneira grosseira, já o questionou: “O que você tá fazendo aqui, pau no cu?” (evento 1 - P_FLAGRANTE3 - fls. 05/06). Ato contínuo, o denunciado empurrou o Sd PM Fernando e dali se retirou, seguindo em direção ao Quartel, com o objetivo de se armar. Frente ao exposto, após solicitar auxílio policial à equipe do Município de Fruta de Leite, o Sd PM Fernando partiu ao encalço do denunciado, vindo a encontrá-lo tentando ingressar na Unidade Militar à força, momento em que este, ao perceber a presença do ofendido, dirigiu-lhe os seguintes dizeres: “Cadê a chave daqui seu pau no cu?” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em seguida, o Sd PM Fernando adentrou no Destacamento PM com o objetivo de verificar se o acesso à intendência estava favorável ou não e, quando já se encontrava no seu interior, foi surpreendido pelo denunciado, o qual, mais uma vez, desacatou-o com as seguintes palavras: “Tá fazendo o que aqui? Otário, pau no cu, caguete.” Como o Cb Frank não logrou êxito em se apoderar das armas da intendência, retornou ao local em que o conflito inicial começou, oportunidade em que a guarnição policial da cidade de Fruta de Leite procedeu a sua abordagem. Contudo, ao perceber a aproximação do Sd PM Fernando, novamente contra este bradou, “lá vem esse pau no cu de novo” (evento 1 - PORT_INST2 - fls. 10 dos Autos n. 2000772-27.2022.9.13.0004), reação esta que foi, de imediato, repreendida pelo Comandante de Policiamento da Unidade (CPU) do turno, inclusive com a prisão em flagrante do denunciado pelo crime de desacato. Recebida a denúncia no dia 07/06/2023 (evento 2) e pessoalmente citado, o réu (evento 9 - MANCITACAO1), após regularmente processado, na sessão de julgamento realizada no dia 20/05/2025, foi condenado à pena total de dez (10) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 299 (por 3 vezes), c.c. o art. 71 e o artigo 175, todos combinados com o artigo 79, do Código Penal Militar (CPM), sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (eventos 165 e 166). Dispensada a audiência de leitura da sentença pelas partes ainda por ocasião da sessão de julgamento, publicada a sentença no dia 31/07/2025 (evento 172) e intimados os interessados (eventos 175 e 177), a Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses do réu, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, mesma oportunidade em que interpôs apelação (evento 178). Embora tenha o Promotor de Justiça se manifestado contrariamente ao referido peito (evento 183), este veio a ser acolhido pelo juízo, que declarou extinta a punibilidade do réu, com fundamento nos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VII, ambos do CPM, uma vez que, segundo o seu entendimento, entre “o recebimento da denúncia (07/06/2023) e a sessão de julgamento (20/05/2025) transcorreu prazo superior a 2 anos, sem ocorrência de causas de suspensão ou interrupção” [sic], nos termos da decisão datada de 04/09/2025 (evento 186). Intimado da aludida decisão (evento 189) e com ela inconformado, o representante do Órgão Ministerial interpôs o presente recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), já acompanhado das razões (evento 190). O douto representante do Ministério Público primevo insurgiu-se contra a decisão que declarou extinta a punibilidade do réu considerando a data em que a sentença foi juntada ao feito, ao argumento de que a jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores é firme no sentido de que a publicação da decisão ocorre na sessão de julgamento, sendo este momento o marco interruptivo da prescrição. Ressaltou que, no caso concreto, a data em que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) proferiu a decisão condenatória, precisamente em 20/05/2025, é a da interrupção da prescrição, em nada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 influenciando o fato de a sentença ter sido formalmente juntada aos autos no dia 30/07/2025. Ressaltou, ainda, que, considerando a data de recebimento da denúncia, em 07/06/2023, e a decisão proferida pelo CPJ na sessão de julgamento realizada em 20/05/2025, não transcorreu o lapso temporal de dois anos exigido para o reconhecimento da prescrição e, por conseguinte, para a declaração da extinção da punibilidade. Colacionou diversos precedentes pertinentes ao tema. Ao final, requereu, o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que o processo siga seu curso normal até a execução da pena. A defensoria pública apresentou contrarrazões recusais, conforme se nota do evento n. 197. Ressaltou, incialmente, que a Justiça castrense conta com procedimento próprio e peculiar, que deve ser observado, na expectativa de que apenas em caso de omissão se busque arrimo na legislação comum. Disse que o CPPM trata do assunto com bastante clareza, de modo que não há que se falar em emprego de entendimento do Código de Processo Penal (CPP) comum por extensão. Sustentou que, no presente caso, a sentença só foi publicada em 30/07/2025, quando foi juntada aos autos, o que deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição. Ponderou que: A publicação da sentença é ato formal que serve para tornar a decisão judicial pública e dar conhecimento oficial às partes sobre o conteúdo do julgado, deflagrando a contagem dos prazos processuais, como os de recurso. É a publicação que garante a transparência do sistema de justiça e assegura que as partes saibam quando e como devem agir, seja para apresentar um recurso, contestar ou dar cumprimento à decisão Dessa forma, disse que, no caso concreto, indiscutivelmente, o ato de publicação, como ato formal de conhecimento público de uma sentença assinada, só se deu no dia 30/07/2025, porque somente a partir dessa data a decisão publicada passou a ser recorrível. Aduziu que o próprio art. 125, § 5º, II, do CPM, ao disciplinar os marcos interruptivos do curso do prazo prescricional, faz referência expressa à publicação da sentença condenatória, não a sua mera proclamação oral; assim, não há como reconhecer a sessão de julgamento como marco interruptivo, sob pena de se criar hipótese não prevista em lei, em afronta ao princípio da reserva legal em matéria penal. Ressaltou que a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito da Justiça Militar estadual, já reconheceu, em diversas ocasiões, que a contagem do prazo prescricional retroativo deve considerar a data da publicação da sentença e não a da sessão de julgamento. Destacou que os fatos ocorreram em 22/11/2022; portanto, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.688/2023, que alterou o prazo prescricional para delitos com pena inferior a um ano. Dessa forma, defendeu que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prazo prescricional aplicável é o previsto no art. 125, VII, do CPM, em sua redação original, isto é, dois anos para infrações cuja pena máxima não exceda um ano. Assim, disse que entre o recebimento da denúncia (07/06/2023) e a publicação da sentença (30/07/2025) decorreu lapso superior a dois anos. Ao final, pugnou, in verbis: 3.1 Que este Egrégio Tribunal negue provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a respeitável decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do Cb PM Frank Maciel de Jesus Almeida, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva. 3.2 Sejam enfrentados os dispositivos constitucionais, supralegais e legais suscitados para fins de pré-questionamento. 3.3 Por fim requer sejam observadas as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, especialmente no que tange à intimação pessoal, bem como a contagem de todos os prazos em dobro, em qualquer processo e grau de jurisdição, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato (art. 74, inc. I, da Lei Complementar Estadual n°. 65/03 e art. 128, I da Lei Complementar Federal n. 80/94). A douta procuradora de justiça oficiante nesta Justiça especializada ofertou parecer opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância que decretou a extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que, no caso em tela, a controvérsia cinge-se à definição do marco interruptivo do curso do prazo prescricional, ou seja, se é a data da sessão de julgamento ou a data da leitura/publicação da sentença condenatória. O art. 125, § 5º, do Código Penal Militar (CPM) estabelece as seguintes causas de interrupção da prescrição: § 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: I - pela instauração do processo; II - pela sentença condenatória recorrível. Já o art. 443 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 443. Se a sentença ou decisão não fôr lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes. Assim, considerando que o próprio art. 125, § 5º, II, do CPM, ao disciplinar os marcos interruptivos do curso do prazo prescricional, faz referência expressa à sentença condenatória recorrível, não a sua mera proclamação oral, não há como ser reconhecida a sessão de julgamento como marco interruptivo, em respeito do princípio da especialidade, e também sob pena de se criar hipótese não prevista em lei. Dessa forma, apesar de a matéria encontrar posicionamentos divergentes nos tribunais superiores, filio-me ao entendimento de que, na Justiça Militar, considera-se como marco interruptivo para fins prescricionais, a data da leitura da sentença em audiência pública ou a data de sua publicação, ocasião em que se torna recorrível, e não a data da sessão de julgamento (reserva legal). Ressalte-se que o CPPM trata do assunto com bastante clareza, de modo que não há que se falar em aplicação do Código de Processo Penal (CPP) comum por extensão (especialidade). No entanto se verifica que o Superior Tribunal de Justiça alinhou o seu posicionamento àquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ratificando o entendimento de que o marco interruptivo da prescrição, mesmo em processos em trâmite na justiça castrense, ocorre no momento do anúncio do resultado condenatório pelo órgão colegiado, ou seja, aquele em que, de fato, a decisão se tornou pública, conforme se verifica em recentes decisões citadas na peça de razões recursais (evento 190 - RAZRECUR1). Observe-se, por oportuno, recente decisão na qual a Corte Superior reformou uma decisão exarada pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, no bojo da Apelação Criminal n. 0002434-11.2018.9.13.0001: RECURSO ESPECIAL Nº 2149532 - MG (2024/0208630-3) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS, assim ementado (e-STJ, fls. 871-880): "APELAÇÃO CRIMINAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - USO DE DOCUMENTO FALSO - ART. 315 DO CPM - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO - CONCURSO MATERIAL - A PRESCRIÇÃO OPERA-SE PELA PENA CONCRETA APLICADA PARA CADA CRIME ISOLADAMENTE CONSIDERADO - ART. 125, §39, CPM - SÚMULA 497 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO". Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação do art. 125, § 5º, II, do CPM. Aduz para tanto, em síntese, que não estaria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prescrita a pretensão punitiva, pois "não há que se cogitar a interrupção do prazo prescricional apenas na data da publicação da sentença condenatória, justamente por se destinar o referido ato, tão somente, a inserir nos autos as razões formalizadas da decisão tomada já por ocasião da sessão de julgamento" (e-STJ, fl. 897). Com contrarrazões (e-STJ, fls. 901-907), o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 911-913). Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 922-925). É o relatório. Decido. Ao decretar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, eis o que afirmou o Tribunal local (e-STJ, fls. 878-879): "Constata-se dos autos que entre os marcos interruptivos da prescrição - recebimento da denúncia, em 30/05/2019, Evento 3, OFER_MP4, e a sentença condenatória recorrível, publicada em 14/12/2023, Evento 241, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, o que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. É que, nos termos do art. 125, inc. VI, do CPM, a prescrição ocorre em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Observa-se que o apelante obteve o benefício da suspensão condicional do processo, concedido em 23/09/2019 (Evento 03, PEÇAS DIGITALIZADAS5, fls. 08). Tal benefício foi posteriormente revogado, em 28/02/2020 (Evento 03, PEÇASDIGITALIZADAS5, fls.35). Nesse lapso temporal de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias, não correu a prescrição, por força do disposto no art. 89, §6º, da Lei n. 9.099/95. Contudo, somado o período compreendido entre os aludidos marcos interruptivos da prescrição e descontado o tempo relativo à suspensão condicional do processo, pode-se afirmar que transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, ocorrendo, assim, a prescrição da pretensão da pretensão punitiva estatal. Isso porque entre a data do recebimento da denúncia e a concessão do benefício da suspensão condicional do processo transcorreram 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias. E entre a data de revogação do referido benefício e a data da sentença condenatória fluiu o prazo de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias. [...] No tocante à alegação suscitada pela eminente Procuradora de Justiça de que, no âmbito da Justiça Militar, a interrupção do prazo prescricional ocorre na data da sessão de julgamento, momento em que a decisão se tornou recorrível, entendo que razão não lhe assiste. Corroboro com o entendimento de Cezar Roberto Bitencourt, segundo o qual 'antes da sua publicação, a sentença não existe, juridicamente, constituindo simples trabalho intelectual do juiz' (Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 841)". Esse entendimento contraria a orientação que prevalece no âmbito do STJ e do STF, para quem, na Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data de prolação da sentença pelo colegiado, na sessão de julgamento da ação penal, pois é ali que a decisão se torna pública (o que não se confunde com o ato posterior de intimação pela imprensa oficial). A propósito, vejam-se os seguintes julgados das Cortes superiores: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SESSÃO EM QUE PROLATADA A CONDENAÇÃO. ACUSADO OU DEFENSOR. PRESENÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial, que afirmou não estar a matéria trazida ao recurso especial devidamente prequestionada. Correta, portanto, a aplicação da Súmula 182/STJ. 2. A tese de que a legislação penal militar deveria ser interpretada de forma restritiva não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, tampouco tema dos aclaratórios opostos pela defesa. Sendo assim, carece do necessário prequestionamento (Súmula 356/STF). 3. Em se tratando de condenação proferida em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data da prolação da sentença, por ser a ocasião em que se tornou de conhecimento público o decreto condenatório. O efeito interruptivo independe de estar o acusado ou seu defensor presente ao ato em que proferida a condenação, pois a publicidade exigida para que se configure o marco interruptivo não se confunde com o ato de intimação da sentença. 4. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp n. 279.083/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 7/4/2014.) "Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 3. Habeas corpus deferido. (HC 103686, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 3/9/2012.) A mesma lógica se aplica, aliás, aos julgamentos colegiados também em segundo grau, nos quais a publicação ocorre na própria sessão de julgamento, mesmo que a intimação das partes pelo diário de justiça só aconteça posteriormente: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA O INSS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica o implemento da prescrição da pretensão punitiva na hipótese, uma vez que os agravantes foram condenados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ao cumprimento de 1 ano e 4 meses de reclusão, por meio de sentença proferida em 21/9/2016 e a sessão de julgamento do recurso de apelação ocorreu em 18/8/2020. O prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), portanto, não foi ultrapassado entre a sentença e o acórdão. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "ainda que a lei literalmente fale em 'publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis' (art. 117, IV - CP) [...] a decisão torna-se pública na própria sessão de julgamento pelo Tribunal, sendo, portanto, despicienda, para fim de interrupção do lapso prescricional, a data em que ocorre a publicação do acórdão no órgão da imprensa oficial. Em outros termos, a prescrição recomeça a contar da data do primeiro ato inequívoco de publicidade do decisum" (REsp 956.346/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/10/2007, DJ 5/11/2007)" (EDcl no HC n. 699.431/RS, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022). 3. [...] 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp n. 2.486.381/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) No caso dos autos, a sessão de julgamento em primeira instância aconteceu em 23/3/2023 (e-STJ, fl. 778). Assim, considerando o recebimento da denúncia em 30/5/2019 e descontado o período de suspensão da prescrição (5 meses e 5 dias, segundo o acórdão recorrido), não decorreu o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial, para afastar a prescrição e restabelecer a sentença condenatória. Publique-se. Intimem-se. (REsp n. 2.149.532, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 05/08/2024.) Na mesma linha de entendimento, destaca-se que o STJ, por decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos autos do Recurso em Habeas Corpus n. 141588/SP, ao examinar diretamente a controvérsia, firmou o entendimento de que a interrupção do prazo prescricional se opera na própria data da sessão de julgamento colegiado, não se admitindo, para essa finalidade, a utilização da data de posterior juntada da sentença ou do acórdão em cartório. De modo convergente, também decidiu a ministra Daniela Teixeira, nos autos do Recurso Especial n. 2050065/MG (2023/0027131-5), cujo julgamento ocorreu em 22/07/2024, reafirmando a necessidade de observância da data da sessão colegiada como marco interruptivo do prazo prescricional, em consonância com a orientação pacificada naquela Corte Superior. Saliente-se que a referida ministra determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, autorizando, ainda, o prosseguimento do julgamento da apelação criminal interposta nos autos do Processo n. 0002511-20.2018.9.13.0001, pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, diante da inexistência de prescrição na hipótese suscitada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desta feita, apesar de possuir entendimento firme sobre o tema, no mesmo sentido daquele apresentado pela defesa do militar e pelo magistrado a quo, reconheço que a posição do STF e do STJ já constitui paradigma, não só para esta, mas para decisões futuras, e o prolongamento da discussão poderia gerar desgastes desnecessários às partes e ao próprio Poder Judiciário, bem como ofensa ao princípio da celeridade processual. Assim, no presente caso, como a denúncia foi recebida em 07/06/2023 (evento 2) e a sessão de julgamento realizada no dia 20/05/2025 (eventos 165 e 166), transcorreram 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, logo, prazo menor do que 2 anos, razão pela qual não há de se falar em extinção da punibilidade. Ex positis, dou provimento ao presente recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão de primeiro grau que decretou a extinção da punibilidade do réu, Cb PM Frank Maciel de Jesus Almeida, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento ao recurso ministerial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator